Tribunal: TJSP
Processo: 2015435-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Comprovação da mora – Mudança do destinatário – Notificação judicial devolvida – Descumprimento, pelo agravado, do dever de comunicar seu novo endereço – Reconhecimento da mora – RECURSO PROVIDO.